Tribunal: TJMT
Processo: 0007220-46.2012.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007220-46.2012.8.11.0002
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: MAURO CRISTIANO PERASSOLLI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 46458485) interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 44134010):
“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E RESPONSABILIDADE CIVIL – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – DANO MATERIAL AFASTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VIAGENS FORAM REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não demonstrada a regularidade na contratação, principalmente com a apresentação pela instituição financeira de contrato de empréstimo, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados na conta corrente do autor são considerados ilegais.
Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, por isso, merece ser mantido o valor fixado na sentença recorrida.
Embora nítida a relação de consumo no presente caso, a restituição do indébito deve se dar de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição bancária.
Não é cabível a indenização por danos materiais, em razão da ausência de comprovação de que as viagens realizadas pelo autor foram advindas exclusivamente para a solução da demanda”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0007220-46.2012.8.11.0002, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 20/05/2020).
O presente Recurso Especial foi interposto contra o acórdão de Apelação que manteve a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, lançada nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Perdas e Danos e Responsabilidade Civil n. 7220-46.2012.8.11.0002, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) declarar a inexistência dos débitos oriundos dos contratos no. 49210019000157, 49210019000159, 4921001900224 e 49210019000226, determinando seus cancelamentos, com a respectiva devolução dos valores descontados; e (b) condenar a instituição requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), devidamente acrescidos de juros e correção monetária. Por fim, pelo princípio da sucumbência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC).
O Recorrente alega que “as estipulações contratuais no que tangem aos encargos pactuados estão em consonância com a legislação vigente e foram ajustadas dentro do espírito de livre negociação entre as partes, que deve ser respeitada e cumprida em face do princípio pacta sunt servanda. Registre -se que as operações questionadas foram efetuadas pela parte autora de livre e espontânea vontade, inexistindo qualquer vício de consentimento e foi firmada sob a égide da Constituição Federal”. (id 46458485 - p. 6-7)
Recurso tempestivo (id 46613499).
Contrarrazões no id 49382489.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, apesar de o Recorrente ter afirmado que “as operações questionadas foram efetuadas pela parte autora de livre e espontânea vontade, inexistindo qualquer vício de consentimento e foi firmada sob a égide da Constituição Federal”, não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII